Tribunal: TJDFT
Processo: 0072468-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DA GENITORA DA REQUERENTE – TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE, NA FORMA DEFINIDA NO RE 666.094 (TEMA 1.033). QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi julgado pelo acórdão proferido em 22/05/2018, que o improveu (ID 14736341). Interposto o Recurso Extraordinário no 1.176.051, este foi inicialmente desprovido, sendo posteriormente decidido, em agravo regimental, reconsiderar aquela decisão de desprovimento, porque a matéria discutida já estava submetida ao regime de repercussão geral, Tema 1.033, RE 666.094. O presente feito foi então sobrestado até o julgamento final do recurso paradigma – transitado em julgado o acórdão proferido naquele processo (RE 666.094), é caso de retomada da tramitação deste feito, com exercício do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, na forma dos art. 1.030, II, e art. 1.040, II, ambos do CPC.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que a genitora da requerente sofreu infarto agudo do miocárdio no dia 13.02.2015, tendo sido levada para o Hospital Santa Helena. Aduz que no dia seguinte, em 14.02.2015, tentou, sem sucesso, a internação de sua mãe em diversos hospitais públicos. Afirma que em razão da piora do estado de saúde, teve de interná-la na UTI do Hospital Santa Helena, tendo lá permanecido até o dia 19.02.015, quando foi transferida para UTI pública. Afirma que o primeiro réu lhe cobra a quantia de R$ 41.213,76 a título de despesas referentes ao período em que sua mãe esteve na UTI particular. Diante desse cenário, a requerente ajuizou esta ação em que pede seja o Distrito Federal condenado ao pagamento daquela quantia. Sobreleva notar a legitimidade ativa da autora, na medida em que a relação jurídica entre as partes está demonstrada, conforme Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares - paciente particular, de fls. 23/24 subscrito por Giselle Nunes Gomes de Araújo, matéria resolvida em primeira instância e não devolvida ao órgão revisor.
7. Restou demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser previamente atendida em hospitais da rede pública de saúde. É o que se extrai dos depoimentos da testemunha e da informante, ouvidas na audiência de instrução e julgamento (termos de fls. 163 e 164). A Sra. Denilze Aparecida afirmou que "antes de internarem a Sra. Dênia no Hospital Santa Helena, os familiares buscaram atendimento no HRAN e no Hospital de Base; tais hospitais informaram que não dispunham de UTI ou leito com aparelhos adequados à gravidade do estado de saúde da Sra. Dênia". Já Cássia Fernandes assim se expressou: "tem conhecimento de que os familiares da Sra. Dênia buscaram um posto de saúde e o Hospital HRAN para o tratamento da Sra. Dênia; os familiares comentaram com a depoente que não conseguiram vagas em UTIs nos hospitais públicos e, por isso, solicitaram o auxílio da depoente, tendo em vista sua condição de servidora da Secretaria de Saúde".
8. A corroborar tais depoimentos, no sentido de que a autora buscou efetivamente vaga em UTI de hospital público, logo após sua internação no Hospital Santa Helena, tem-se os relatórios médicos de fls. 16 e 17 (datados de 14 e 15 de fevereiro de 2015), em que consta expressamente: "Solicito transferência para UTI pública e inclusão na regulação de leitos com urgência para seguimento da paciente".
9. Em sua defesa, o Distrito Federal não conseguiu ilidir tal argumentação, pois se limitou a dizer que os familiares optaram pelo tratamento da paciente na rede privada. Na verdade, movida pela situação de urgência decorrente do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, e pela ausência da assistência nos estabelecimentos referidos, a autora recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada, ao qual só se recorreu após exauridas as tentativas de atendimento na rede pública.
10. Necessário, no entanto, readequar a orientação anteriormente firmada, sobre a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação ao hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
11. Além disso, incidem também as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]”
12. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades, já que se trata de prestação de serviço de saúde de forma suplementar, amparada por decisão judicial.
13. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que:
“[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição:
Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...]
36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]”
14. Isso posto, em juízo de retratação, conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto, para manter “[...] a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares de internação da genitora da parte demandante no hospital particular, no período de 14 a 19 de fevereiro de 2015 [...]”, mas reformar a sentença para afastar, nesse momento, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor expressamente vindicado nestes autos em favor do hospital particular, ante a necessidade de aplicação do critério estabelecido na fixação da tese de julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), na forma disposta no IRDR no 3, Acórdão 1023716, ou seja, o valor consentâneo deverá ser estabelecido em procedimento próprio, administrativo ou judicial.
15. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, conforme supra.
16. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.